Tribunal: TJMT
Processo: 1041152-30.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1041152-30.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: WILSON RODRIGUES DE MOURA
Recorrido: ITAU UNIBANCO S.A.
Data do Julgamento: 23/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MERO DISSABOR - DANO MATERIAL COMPROVADO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO MANTIDA – ASTREINTES – CONFIRMADA EM SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.
2. O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do empréstimo realizado em seu nome.
3. A situação noticiada na inicial não agrediu o foro íntimo do recorrente, tampouco causou qualquer lesão a bens como honra intimidade, dignidade ou a qualquer outro direito da personalidade a ponto de caracterizar o dano moral.
4. Havendo falha na prestação do serviço, a restituição a título de danos materiais, em dobro, é medida que se impõe.
5. Não cabe confirmação da aplicação da obrigação de fazer em momento recursal, quando a sentença recorrida confirmou todos os efeitos da tutela deferida em 1o grau.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041152-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON RODRIGUES DE MOURA - CPF: 699.046.188-87 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1563-76 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
DESCONTOS EM FOLHA
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO VERIFICADA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MERO DISSABOR - DANO MATERIAL COMPROVADO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO MANTIDA – ASTREINTES – CONFIRMADA EM SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2.

O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do empréstimo realizado em seu nome.

3.

A situação noticiada na inicial não agrediu o foro íntimo do recorrente, tampouco causou qualquer lesão a bens como honra intimidade, dignidade ou a qualquer outro direito da personalidade a ponto de caracterizar o dano moral.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, a restituição a título de danos materiais, em dobro, é medida que se impõe.

5.

Não cabe confirmação da aplicação da obrigação de fazer em momento recursal, quando a sentença recorrida confirmou todos os efeitos da tutela deferida em 1o grau.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021